Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE INGLÊS. CANCELAMENTO UNILATERAL. MULTA RESCISÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO E ERRO DE CÁLCULO. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (Id 22084788, Id 24586801 e Id 24586802), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A instituição autora impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não produziu provas da sua hipossuficiência não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. A instituição autora aduziu que a ré rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviço educacional (curso de inglês) firmado, sendo devida taxa de cancelamento de 20% do valor remanescente até a conclusão do contrato. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.942,86.
4. Trata-se de recurso (Id 22084786) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.942,86, referente à cláusula penal existente no contrato, em razão do cancelamento unilateral.
5. Nas razões recursais, alega que a cobrança da multa pelo cancelamento é ilegal, devendo ser aplicada a Teoria da Imprevisão (art. 393 do CC), em razão do desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do COVID-19. Assevera que o cálculo da multa rescisória é equivocado, uma vez que se deu sobre o valor integral da parcela, sem o desconto aplicável ao plano familiar. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir a multa para R$890,88.
6. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
7. No caso, verifica-se que a ré, em sua suscinta peça de resposta (Id 22084773), se limitou a alegar que não possui condições financeiras de continuar frequentando o curso de inglês e muito menos pagar a multa rescisória, por seu esposo se encontrar desempregado.
8. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (ilegalidade da multa rescisória/Teoria da Imprevisão e erro de cálculo). Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
9. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.